Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-34.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JULIANA APARECIDA MARIANO HUBNER
Órgão julgador: RECORRENTE: JULIANA APARECIDA MARIANO HUBNER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
17/03/2021
Número: 0600568-34.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600568-34.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600568-34.2020.6.16.0188,
que julgou procedente a representação, eis que a representada não comprovou que o
impulsionamento de propaganda eleitoral na rede social Facebook tenha sido patrocinado por
pessoa com poderes de administradora financeira da campanha, nos termos do artigo 57-C da Lei
nº 9.504/1997 e artigo 29, parágrafo 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Em consequência,
condenou a representada Juliana Aparecida Mariano Hubner (beneficiária do impulsionamento) ao
pagamento da multa prevista no artigo 29, §2º, da Resolução TSE n. 23.610, no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais). (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pelo Diretório Municipal
Do Partido Democratas -Pinhais em face de Juliana Aparecida Mariano Hubner, com fulcro no art.
57-C da Lei n. 9.504/97 combinado com o art. 29 da Resolução do TSE n. 23.610/19, alegando, em
síntese, que nos últimos dias, os moradores de Pinhais, enquanto acompanhavam suas
respectivas "linhas do tempo" na rede social Facebook, foram surpreendidos com as seguintes
propagandas eleitorais da candidata a Vereadora Juliana Aparecida Mariano Hubner (também
conhecida como Juliana Da Pani). Aduz que o impulsionamento de publicações na internet, em si,
não é vedado pela legislação eleitoral, no entanto, nos termos do art. 57-C da Lei n. 9.504/97
(repetido pelo art. 29da Res.-TSE n. 23.610/19), deve ser "contratado exclusivamente por partidos
políticos, coligações e candidatos e seus representantes. Alega que os três impulsionamentos de
publicações na rede social Facebook (dois ativos e um nativo), foram patrocinados por Joyce Silva,
pessoa que certamente não é a própria candidata, a agremiação política ou a coligação, sendo,
portanto, a priori, pessoa estranha à candidatura. Segue informações do post: "Juliana da pani,
patrocinado pago por Joyce Silva, Oseu voto tem o poder de mudar realidades. Escolha um
candidato que realmente se preocupe com a nossa Pinhais. É hora da mudança. Vote 15222
Vereadora Juliana da pani 15222 julianadapani.com.br; eu luto por uma política acessível e que dê
voz para os que não tem. Juntos nós podemos ter uma cidade com mais educação, saúde e
qualidade de vida, escolhendo representantes que pensem no povo em primeiro lugar. Eu quero
ser a sua porta-voz. Vote 15222; Pensar em nossas crianças e adolescentes é pensar no futuro.
Como vereadora, quero lutar pela inserção de cursos técnicos e de idiomas nas escolas da nossa
Pinhais. Podemos dar mais oportunidade para as pessoas e mudar a sua realidade através da
educação. É hora da mudança. Vote 15222"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JULIANA APARECIDA MARIANO HUBNER (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS -
PINHAIS (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28321
166
12/03/2021 16:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.341

RECURSO ELEITORAL 0600568-34.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JULIANA APARECIDA MARIANO HUBNER
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR
ADMINISTRADOR FINANCEIRO DE CAMPANHA.
COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 4º do art. 29
da Resolução TSE nº 23.610/2019, a contratação de impulsionamento de
conteúdo poderá ser realizada apenas por partidos políticos, coligações e
candidatos e seus representantes.
2. No caso em apreço, restou demonstrado que a contratação foi realizada
por administrador financeiro da campanha da candidata, em respeito ao
disposto no § 4º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Juliana Aparecida Mariano
Hubner, candidata a Vereadora, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 188ª
Zona Eleitoral que, julgando procedente a representação proposta, condenou-a ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Em razões recursais, a recorrente alega que “não efetuou qualquer

impulsionamento irregular, haja vista, que a pessoa de Joyce é a administradora
”.
financeira da campanha da representada
Aduz que o “

contrato de prestação de serviços é de forma voluntária e
”.
compreendendo a atividade de coordenadora financeira de campanha
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação ou, caso não seja esse o entendimento, afastar a sanção pecuniária de
multa eleitoral por propaganda eleitoral irregular ou reduzi-la abaixo do mínimo legal.
Contrarrazões pelo recorrido, requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação da (ir)regularidade
de postagem impulsionada.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no

país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º)
§ 4º O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa
do administrador financeiro da respectiva campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento só pode ser realizado por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes. Em relação aos representantes, o § 4º, do artigo 29 é expresso ao
definir que o representante do candidato “se restringe à pessoa do administrador
financeiro da respectiva campanha”.
Confira-se a propaganda impugnada:

Em razões recursais, a recorrente alega que a pessoa que realizou a
contratação do serviço, Joyce, é a administradora financeira da sua campanha.
A sentença ora recorrida entendeu que não restou comprovado que Joyce
é administradora financeira da representada, nesses termos:

“O argumento da representada acerca da regularidade da propaganda reside em,
justamente, dizer que o impulsionamento de conteúdo foi contratado pela representante
da candidata, ou seja, pela administradora financeira da campanha. Para comprovar o
alegado, juntou “contrato de prestação de serviços voluntários” firmado entre a
representada e Joyce Anne Ribeiro Franco da Silva. No pacto juntado consta, entre
outros, que Joyce seria a Coordenadora Financeira da campanha e, portanto, seria a ela
permitida a contratação do impulsionamento, figurando como representante da candidata.
Contudo, como bem ressaltou o culto membro do Ministério Público Eleitoral, pela leitura
do contrato, observa-se que as atividades que deverão ser prestadas por Joyce
compreendem: a veiculação de material impresso de campanha, recolhimento de material
de campanha, manutenção das bandeiras de campanha em movimento, impossibilidade
de posicionar ou afixar adesivos de forma que, justapostos, excedam o limite legal e
demais condutas assemelhadas.
A alegação de que Joyce é administradora financeira da representada não restou
comprovada. Ora, na esteira do parecer ministerial, é curial apontar que o administrador
financeiro é responsável pelo manuseio do recurso financeiro do candidato, sua prestação
de contas, sendo, inclusive, solidariamente responsável por eventuais irregularidades, de
forma que, as atividades realizadas pela suposta administradora financeira, entre elas
distribuição de material impresso e movimentação de bandeira de campanha, não
condizem com a função do administrador financeiro do candidato.
Por fim, vale salientar que no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE existe a
determinação de que deverão ser preenchidos os dados do representante do candidato
(CPF, Nome, Título de Eleitor e Função). A função deverá ser, necessariamente, uma das
seguintes: administrador financeiro, advogado ou contabilista. Ao selecionar as funções
Contabilista ou Advogado aparecerá o campo para inserção do Número do CRC ou da
OAB respectivamente. Ao selecionar a função Administrador Financeiro, será necessário
indicar o Período de Gestão.

A exigência, destarte, do representante ser administrador financeiro, advogado ou
contabilista se dá porque tal profissional será responsável pela prestação de contas do
candidato. E tal função não se coaduna com aquelas elencadas no “contrato de prestação
de serviços voluntários” firmado entre a representada e Joyce Anne Ribeiro Franco da
Silva”.

Com efeito, o contrato juntado aos autos consta como objeto de
contratação “a prestação de serviços eleitorais pelo voluntário para o candidato,
”, embora, na
compreendendo a atividade de Coordenadoria Financeira de campanha
cláusula atinente à responsabilidade, haja menção apenas à atividade de propaganda
eleitoral de rua e o valor da contratação seja de módicos R$ 250,00 (id. 16762266).
Assim, o contrato juntado não comprova indubitavelmente que Joyce
atuava na qualidade de administradora financeira de campanha, tornando contestável a
alegação defensiva.
Sucede que, por ocasião da interposição do presente recurso eleitoral, a
recorrente juntou aos autos cópia do extrato da sua prestação de contas, no qual
consta como administrador financeiro, JOYCE ANNE RIBEIRO FRANCO DA SILVA (id.
16762966).
Nesse ponto, anoto que, embora possa parecer duvidosa a indicação de
Joyce como administradora financeira, eis que o referido registro ocorreu em
02/11/2020, ou seja, após a propositura da presente demanda (26/10/2020), tenho que
suficientemente demonstrada a regularidade da publicação, na medida em que não se
pode presumir a má-fé, devendo esta ser comprovada, o que não ocorreu em sede de
contrarrazões recursais (id. 16763216).
Por fim, friso que, em relação aos demais requisitos trazidos pela legislação
eleitoral, consistente na existência da expressão "
" e do
Propaganda Eleitoral
CNPJ/CPF, não houve qualquer alegação na exordial, não sendo possível, afirma com
juízo de certeza, o descumprimento dessas condições.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a presente representação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, dar provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600568-34.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JULIANA APARECIDA MARIANO
HUBNER - Advogados da RECORRENTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 - RECORRIDO: DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS - Advogados do RECORRIDO: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.